Tribunal: TCU
Processo: 030.891/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou a aposentadoria da recorrente irregular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Marta Helena Flores Somavilla, ex-servidora da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região/RS, em face do Acórdão 5184/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, II, e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Marta Helena Flores Somavilla em face do Acórdão 5184/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. enviar o presente Acórdão à recorrente e aos órgãos interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.